Tribunal: TJPA
Processo: 0060559-16.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0060559-16.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JONYSON BAIA SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADOS POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDAS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime”
, sendo certo que
“questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida”
. Ademais,
“a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes”
, assentando que
“incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário”
(AgRg no AREsp n. 2.209.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 03/03/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e proferir o veredicto, hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/07/2023 a 31/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
JONYSON BAIA SOUZA,
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo

Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal
em relação à vítima
Marcelo Hiago Monteiro de Moraes
,

e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal
em relação à vítima Rayrisson Marceli Garcia de Oliveira
(homicídio consumado e homicídio tentado qualificados por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido).

Narra a
exordial acusatória
que no dia 17/08/2015, o denunciado, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida de MARCELO HIAGO MONTEIRO DE MORAES e tentou contra a vida de RAYRISSON MARCELI GARCIA DE OLIVEIRA. Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na denúncia que, na noite do crime, as vítimas se encontravam na frente de uma residência situada na Passagem Santa Lúcia, pois iriam assistir uma partida de futebol do clube do Remo através de um aparelho televisor juntamente com outras pessoas, quando em determinado momento, uma motocicleta tipo Bros, na cor vermelha, com dois indivíduos nela, sendo que o carona era o acusado JONYSON BAIA, parou na frente da casa e o denunciado passou a efetuar vários disparos de arma de fogo, sendo que após o intento criminoso, evadiram-se para local ignorado. Após a ação criminosa, foi constatado que a vítima Marcelo Hiago tinha sido atingida por um projétil na região do pescoço e tórax, enquanto a vítima Rayrisson Marceli foi atingida na região das costas, sendo conduzidas ao Hospital Metropolitano, porém a vítima Marcelo, apesar de submetido a cirurgia médica, evoluiu a óbito em decorrência das lesões, ao passo que a vítima Rayrisson foi submetida à uma cirurgia no pulmão e ficou internada por vários meses, porém até o momento se encontra em uma cadeira de rodas. As investigações concluíram que a motivação do crime teria sido uma rivalidade entre torcidas organizadas, pois o acusado pertencia à torcida “Terror Bicolor”, enquanto a vítima Marcelo Hiago e outras pessoas que se encontravam na frente da residência pertenciam à torcida “Remoçada”. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, em relação à vítima MARCELO HIAGO, e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP, relativamente à vítima RAYRISSON MARCELI (ID 9584935).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, II e IV,
e
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
em relação às vítimas Marcelo Hiago e Rayrisson Marceli, respectivamente

(ID 9585072).

Inconformado, o recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, sustentando em razões recursais a ausência de materialidade e autoria delitiva, sob o argumento de que o laudo necroscópico da vítima Marcelo Hiago aponta que o projétil que atingiu a vítima foi “de trás para diante de baixo para cima”, sendo a versão apresentada desconexa com a dinâmica dos fatos, sustentando ser impossível que o réu tenha efetuado o disparo fatal pois estaria de pé ou em cima da motocicleta, bem como ressaltando que os supostos agressores estariam usando capacete, pugnando pela impronúncia (ID 9585077).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 9585087).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 9585088).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13704935).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia

sob o argumento de que

inexistem nos autos provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria,
alegando-se, no ponto, que o laudo necroscópico indica que o projétil que atingiu a vítima Marcelo Hiago foi “de trás para diante de baixo para cima”, sendo a versão apresentada desconexa da dinâmica dos fatos, sustentando a defesa ser impossível que o réu tenha efetuado o disparo fatal pois estaria de pé ou em cima da motocicleta, além de ressaltar que os supostos agressores estariam usando capacete, circunstância impeditiva do reconhecimento do recorrente como autor do crime.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime de
homicídio consumado
referente à vítima MARCELO HIAGO MONTEIRO DE MORAES restou provada através da
Certidão e Declaração de Óbito
(ID 9584932 - Págs. 11/13) e
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal

nº 2016.01.001078-TAN
(ID 9584947 - Págs. 2/3), que atestou a morte por hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por PAF no tórax. Já quanto ao crime de
homicídio tentado
tendo como vítima RAYRISSON MARCELI GARCIA DE OLIVEIRA, embora não tenha sido juntado o Laudo de Exame de Corpo de Delito, a materialidade foi efetivamente demonstrada e suprida pela prova testemunhal, conforme disposto no art. 167 do CPP.

Neste particular, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos
" (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Do mesmo modo, os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, conforme assentado na decisão de pronúncia impugnada. Confira-se:

“
Em juízo, quando do interrogatório, o réu negou a autoria dos crimes, tendo afirmado como álibi que, no dia do fato, permaneceu na casa de sua sogra e, na referida noite, trabalhou com sua mãe no Ver-o-Peso. Afirma também que não conhece as vítimas e as testemunhas, as quais acredita que não queiram prejudica-lo.

Entretanto, confirma que possui o apelado “Riquinho” e, na época do fato, tinha uma moto Bros vermelha, o que coincide com os dados constantes na denúncia. Outrossim, alega que foi acusado dos crimes apurados por já ter pertencido à torcida da “Terror Bicolor”, motivo pelo qual sua foto foi inserida nas redes sociais com o intuito de lhe prejudicar, porém informa, ao final do depoimento, que não se recorda de ter ceifado a vida da vítima.

É bem verdade que a testemunha BENITA CORDEIRO ratifica que, no dia do fato, estava com o réu trabalhando na aludida feira, porém cumpre ressaltar que esta é a genitora do réu, ouvida apenas na condição de informante e, como tal, não prestou o compromisso legal de dizer a verdade.

Além disso, as demais testemunhas arroladas pela defesa, RIVELTON DE SOUZA, TEREZINHA DE JESUS O. LIMA e ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS, afirmaram apenas que conhecem o réu e seus familiares e sabem que este costumava trabalhar na mencionada feira com sua mãe, porém não viram o crime nem souberam informar onde estava efetivamente o réu no dia e hora do delito.

Por outro lado, por ocasião do inquérito, a testemunha CARLOS ALBERTO MORAES DE SOUZA, de alcunha “BABY”, apontou o réu como um dos autores do crime,
tendo afirmado que, no dia do fato, estava em uma reunião na casa de seu amigo RAYRISSON MARCELI GARCIA DE OLIVEIRA, Policial Militar, com quem iria assistir à partida de futebol do Remo, seu time do coração.

Segundo a testemunha, consigo se encontravam os colegas RAYRISSON, MARCELO HIAGO, DAIANA (ESPOSA DE MARCELO) e ERICK e,
em dado instante, quando a vítima RAYRISSON estava acessando o seu aparelho celular, passaram dois indivíduos numa motocicleta, ambos de capacete, e um deles passou a fazer disparos pelas costas em RAYRISSON, que caiu ao chão, e, depois, contra Marcelo HIAGO, que chegou a empurrar sua esposa DAIANA com o fim de protegê-la
,
enquanto o depoente correu para dentro da casa de RAYRISSON. Informa que, logo em seguida, os ocupantes da motocicleta fugiram.

A testemunha em enfoque ressalta que a motocicleta usada era do tipo BROS e vermelha, sendo a mesma utilizada pelo indivíduo alcunhado por "RIQUINHO", que atua como mototáxi num ponto localizado próximo à loja Yamada da Jaderlândia.

Informa que reconheceu o réu também pelo porte físico e rosto, acreditando que os crimes foram cometidos por rivalidade entre torcidas, por ser o acusado integrante da “Terror Bicolor”, conforme depoimento de fls. 19/20 dos autos de IPL e auto de reconhecimento de fls. 35/36 do IPL (ID 31097317).

Registre-se que, embora a testemunha CARLOS ALBERTO MORAES DE SOUZA, de apelido “Baby”, não tenha sido ouvida na fase instrutória, por ter posteriormente morrido, consoante laudo necroscópico de iD 31097333, as demais testemunhas arroladas na denúncia foram inquiridas em juízo e, pois, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e, de igual forma, apontaram o réu como um dos autores dos crimes, confirmando o inteiro teor do depoimento prestado pelo falecido na esfera policial.

A vítima RAYRISSON MARCELI GARCIA DE OLIVEIRA, policial militar, relatou que, no dia do fato, estava em uma reunião na casa de sua mãe, onde pretendia assistir ao jogo do Remo. No local, estavam também MARCELO HIAGO, Baby e outras pessoas torcedoras do Remo, com as camisas do time, e, de repente
, pegou dois tiros de costas, tendo sentido um choque e começado a cair devagar no chão.

Ressalta que Marcelo Hiago, da “Remoçada”, também foi baleado, tendo falecido, ao passo que o depoente remanesceu com deficiência física.

Soube, depois, por Baby e outras pessoas que estavam no local que
dois indivíduos numa motocicleta foram os autores do crime e quem atirou foi o réu Jonyson, com quem o depoente não tinha rivalidade
.

A testemunha DAYANA FERREIRA CORREA, esposa da vítima Marcelo, informa que também estava presente no momento dos crimes
,
salientando que viu dois homens em uma moto pararem próximo ao local e atirarem contra as vítimas. Observou que o atirador era moreno e reconheceu-o na Delegacia como o réu Jonyson, salientando que é capaz de reconhecê-lo pessoalmente.
Confirma que Marcelo era da torcida do Remo e foi atingido na costela, acrescentando que a testemunha Baby também presenciou os fatos.

As testemunhas

WALDINEY OLIVEIRA PORTILHO e DORIVALDO BASTOS DA SILVA, policiais civis, embora não tenham visto o crime, relataram que recordam do apurado na Delegacia, informando que a testemunha ocular principal, conhecida como Baby, da Torcida Remoçada, já conhecia o acusado Jonyson, de alcunha Riquinho, da Torcida Bicolor, e apontou-o como um dos executores do crime, no caso, a pessoa que atirou nas vítimas, torcedores do Remo, em razão da rivalidade entre os times” (ID 9585072, grifos nossos)
.

Ressalte-se que a jurisprudência tem admitido
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,

AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,

relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018). Desta feita,
“não há falar em falta de fundamentação da decisão de pronúncia, quando apoiada em provas colhidas na fase inquisitorial e judicial”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE,

relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019), hipótese retratada nos autos.

Em contraponto, a defesa sustenta que mesmo que o recorrente estivesse no local do crime, seria impossível ter efetuado o disparo fatal na vítima MARCELO HIAGO MONTEIRO DE MORAES, uma vez que estaria de pé ou em cima da motocicleta, sendo que o tiro letal teria sido efetuado “de baixo para cima”, ângulo que o recorrente não alcançaria devido sua posição.

Ocorre que, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “se possibilidades de teses permanecem em aberto no processo e se dúvidas pairam quanto ao dolo e culpabilidade do Recorrente, assim como a tipificação legal do crime pelo qual foi pronunciado, caberá ao Tribunal Popular decidir, por disposição expressa da Constituição Federal, tendo em vista tratar-se de crime doloso contra a vida” (ID 13704935 – pág. 7).

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime”
, sendo certo que
“questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida”
. Ademais,
“a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes”
, assentando que
“incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário”
(AgRg no AREsp n. 2.209.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 03/03/2023).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, pois
“a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(AgRg no AREsp n. 2257000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/08/2023